Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-46.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700034-46.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: JULIANA REIS DA SILVA DESPACHO Em análise ao PJE 1o Grau, consta, juntada em ID 236393046 daqueles autos, apelação adesiva interposta pela apelada/autora, a qual se verifica no PJE 2o Grau. Assim sendo, retornem os autos à Vara Cível do Guará para certificar a juntada do referido recurso adesivo, e intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 17:33:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora